Tribunal: STF
Processo: RE 218160
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: ICMS. Befiex. Isenção, a prazo certo e em função
de determinadas condições, concedida pela União anteriormente à
atual Constituição. Direito adquirido. Incidência do § 2º do artigo
41 do ADCT.
- É certo que a atual Constituição, no artigo 151, III,
vedou à União instituir isenções de tributos da competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. No artigo 41 do
ADCT, porém, estabeleceu, em seu "caput", que os Poderes Executivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
reavaliariam todos os incentivos fiscais de natureza setorial em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas
cabíveis, e, complementando essa disposição, declarou que se
considerariam  revogados após dois anos, a partir da data da
promulgação da Constituição, os incentivos que não fossem
confirmados por lei (§ 1º), estabelecendo, entretanto, no 2º, que
essa revogação não prejudicaria os direitos que já tiverem sido
adquiridos, àquela data, em relação a incentivos concedidos sob
condição e com prazo certo.
- Por outro lado, se havia legislação federal e a matéria
passou pela nova Constituição ao âmbito de competência estadual ou
municipal, a legislação federal é recebida como estadual ou
municipal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.